Tribunal: TJES
Processo: 5018745-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018745-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PINTO VAZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5018745-34.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA - ES

RECORRENTE: ANA PINTO VAZ; BANCO PAN S.A.

RECORRIDO/A: ANA PINTO VAZ; BANCO PAN S.A.

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recursos inominados. Empréstimo consignado. Alegação de não contratação. Contratação eletrônica mediante biometria facial e geolocalização. Comprovação da manifestação válida de vontade. Ônus probatório devidamente cumprido pela instituição financeira. Inexistência de fraude ou vício de consentimento. Regularidade dos descontos em benefício previdenciário. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço dos recursos interpostos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidões de tempestividade e preparo constantes nos autos. Registro que a parte requerente está assistida pela Defensoria Pública Estadual, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, em que pese haja certidão de não tempestividade sobre o recurso da parte requerente (id 17625307), verifico que tal declaração/informação está equivocada. Isso porque o pedido de designação de defensor público foi enviado ao NUDECON em 28/11/2025 (id 17625303) e o recurso foi protocolizado em 09/12/2025 (id 17625305), portanto, dentro do prazo previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de contrato de empréstimo que alega não ter celebrado.

Em sentença de id 17625295, o Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos para: declarar a inexistência do contrato discutido; condenar o réu a restituir de forma simples o valor descontado do benefício da requerente; bem como autorizou a compensação com o valor recebido pela autora. Julgou improcedente o pleito de danos morais.

Inconformado, o requerido interpôs recurso no id 17625296, defendendo a regularidade e validade do contrato e pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Contrarrazões no id 17625304.

Também a requerente apresentou recurso no id 17625305. Pretende a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e seja reconhecida a ocorrência de danos morais. A parte requerida não apresentou contrarrazões.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar:
(i)
a existência ou não de contratação válida;
(ii)
a existência de danos materiais e a forma de restituição (simples ou em dobro);
(iii)
a configuração ou não de danos morais.

4. Razões de decidir
:

Inicialmente, destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Feitas tais considerações iniciais, registro que o Juízo sentenciante concluiu que estaria comprovada a existência de manifestação de vontade por parte da Requerente. Contudo, diante do curto espaço de tempo entre o início e finalização da contratação eletrônica, estaria configurada falha no dever de informação que levaria à nulidade da avença. Veja-se o seguinte trecho da sentença: “
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O requerido logrou comprovar a autoria da transação, juntando dossiê de contratação digital que inclui a captura de selfie, geolocalização e dados do dispositivo. Em seu depoimento pessoal, a requerente, apesar de negar a contratação, "reconhece a foto e os documentos colacionados na defesa", o que afasta a hipótese de fraude por terceiro. Contudo, a análise do dossiê digital revela um ponto crucial. O lapso temporal entre o aceite da política de biometria e privacidade (às 10:07:35) e a captura da selfie para assinatura (às 10:10:33) foi de aproximadamente três minutos. Dentro deste curtíssimo intervalo, a consumidora teria que ter lido e assentido com a política de privacidade, as dicas de segurança, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e o Custo Efetivo Total (CET).
”.

De fato, o Requerido apresentou a cédula de crédito no id 17625290, a qual foi assinada de forma eletrônica por meio da coleta de
selfie
(biometria facial) e geolocalização. Observando o documento em questão, vê-se que a imagem na
selfie
capturada, é compatível com a foto contida no documento pessoal da autora (id 17624068), tendo a mesma reconhecido a foto em depoimento pessoal. Soma-se que a geolocalização constante no documento (-20.2842787, -40.3826052) remete ao próprio endereço de domicílio da autora informado na inicial. Tais elementos são suficientes para evidenciar a inexistência de fraude no contrato em questão. Assim sendo, verifico que a razão de decidir do Juízo sentenciante foi unicamente que a consumidora teria tido pouco tempo para ler e assinar o contrato, o que evidenciaria falha no dever de informações.

Com a máxima vênia, entendo que o fato de a consumidora ter deixado de ler o contrato não é uma falha que pode ser imputada à instituição contratada, ainda que a relação seja de consumo e o contrato de adesão. Trata-se, na verdade, de descumprimento do dever mínimo de cautela esperado. Assim, a situação de o consumidor não ter lido o contrato não pode, por si só, invalidar o negócio, pois a ninguém é dado escusar-se do cumprimento da lei alegando que não a conhece, princípio que se estende, com maior razão, às obrigações contratuais voluntariamente assumidas.

Nesse panorama, o Requerido conseguiu desconstituir a narrativa autoral de que não teria solicitado o empréstimo discutido nos autos, por isso, os descontos são devidos no benefício da autora, por ter origem em contrato existente e válido entre as partes. Portanto, divergindo da conclusão alcançada na origem, compreendo que o destino da demanda deve ser a total improcedência das postulações iniciais.

Por consequência, ficam prejudicadas as demais questões apresentadas nos recursos, sendo, portanto, o caso de dar provimento ao recurso da parte requerida e negar provimento ao recurso da parte requerente.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
conheço ambos os recursos
e, no mérito:

(i)
dou provimento ao recurso interposto por Banco PAN S.A.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; sem condenação em custas e honorários.

(ii)
nego provimento ao recurso interposto por Ana Pinto Vaz
e, na forma do art. 55 da L. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, CPC, condeno à parte ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)